Tribunal: CARF
Processo: 11128.722312/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/11/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PREJUÍZO. FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação acessória, punível com multa, configura-se independente da boa ou má fé do contribuinte e da existência ou não de prejuízo à Fiscalização.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
RETROATIVIDADE. LEI TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. FUNDAMENTO. INAPLICABILIDADE.
Demonstrado e provado que o lançamento foi efetuado com fundamento no Decreto-Lei no 37/66, não há que se falar na aplicação retroativa da IN RFB no 1.473/2014 para cancelar o lançamento.
AÇÃO JUDICIAL. AJUIZAMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. BENEFICIO.
A ação judicial ajuizada por associação civil representativa de classe somente beneficia seus associados que se filiaram em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação juntada à inicial do processo de conhecimento e, desde que, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722312/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.049 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/11/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PREJUÍZO.
FISCALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação acessória, punível com multa, configura-se
independente da boa ou má fé do contribuinte e da existência ou não de
prejuízo à Fiscalização.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
RETROATIVIDADE.
LEI
TRIBUTÁRIA.
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTO. INAPLICABILIDADE.
Demonstrado e provado que o lançamento foi efetuado com fundamento no
Decreto-Lei no 37/66, não há que se falar na aplicação retroativa da IN RFB no
1.473/2014 para cancelar o lançamento.
AÇÃO JUDICIAL. AJUIZAMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. BENEFICIO.
A ação judicial ajuizada por associação civil representativa de classe somente
beneficia seus associados que se filiaram em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação juntada à inicial do processo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722312/2012-08
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.049 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722312/2012-08

conhecimento e, desde que, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.047, de 27 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11128.720050/2012-39, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ que julgou improcedente a
impugnação interposta contra o lançamento da multa regulamentar pela prestação intempestiva
de informação sobre veículo e/ ou carga transportada.
O lançamento teve como fundamento legal o art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
prestou informações fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ:
Que a requerente prestou as informações dentro do prazo estipulado no art.22, inc. II,
alínea d da IN RFB 800;
O interessado em momento algum teve a intenção de ocultar informações da
fiscalização, a criação de novos manifestos não trouxe prejuízo à fiscalização;
Alega o benefício da denúncia espontânea, pois o interessado agiu com boa-fé portanto
não pode ser interpretado como violação do inciso IV, alínea “e” do artigo 107, do
Decreto-Lei 37/66, ou seja, embaraço aduaneiro.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, mantendo a exigência do
crédito tributário, sob o fundamento, em síntese, de que: a) quando a IN RFB no 800/2007 utiliza
o termo transportador se refere a todos os intervenientes nela especificados como tal; assim, o
lançamento não merece reparo; b) no presente caso, não se aplica a denúncia espontânea; e, c) o
atraso na prestação de informação relativa ao navio, de fato, ocorreu.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.049 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722312/2012-08

Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o
cancelamento da multa, alegando, em síntese: inicialmente, expendeu extenso arrazoado sobre a
situação fática, justificando o atraso e que ela depende exclusivamente das informações prestadas
pelos embarcadores e suas confirmações pelos consignatários; assim, por estas razões, houve o
suposto atraso na imputação das informações no Siscomex-Carga; no mérito, alegou: 1)
Ausência de Prejuízo à Fiscalização, tendo em vista que nenhuma unidade de carga foi
desembarcada, sem que a Alfândega tivesse conhecimento de sua chegada; 2) Denúncia
Espontânea: segundo seu entendimento, tendo sido prestadas as informações espontaneamente,
antes de qualquer procedimento administrativo por parte da Fiscalização, ocorreu a denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do CTN; o Judiciário vem reconhecendo a aplicação deste
instituto em casos semelhantes, citando decisão de primeira instância; 3) Retroatividade da Lei
Tributária: com a edição da IN RFB no 1.473/2014, alterando os arts. 45 a 48 da IN RFB n
800/2007, não há mais cobrança de multa de R$5.000,00 por informação fora do prazo ou
mesmo alteração de informação; caso seja identificada a má utilização do sistema, o que não
ocorreu, caberiam as penalidades previstas na lei (advertência, suspensão e cancelamento); e, 4)
Prescrição Intercorrente, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei 9.786/99.
Em síntese, e o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
A recorrente reconheceu o atraso na prestação da informação sobre a chegada
do navio ao Porto de Santos que originou a aplicação da multa regulamentar.
As alegações opostas nesta fase recursal, visando o cancelamento da multa
regulamentar, abrangem, preliminarmente, a ocorrência da prescrição
intercorrente; e, no mérito: 1) ausência de prejuízo à Fiscalização; 2) denúncia
espontânea; e, 3) retroatividade da lei tributária.
I) Preliminar de prescrição intercorrente
A apreciação e julgamento de prescrição intercorrente, suscitada em recurso
voluntário, pelas Turmas Julgadoras do CARF, constitui matéria sumulada nos
termos da Súmula Vinculante no 11, que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula, para afastar a prescrição intercorrente suscitada pela
recorrente.
II) Mérito.
II.1) Ausência de prejuízo à Fiscalização
O art. 107, inciso IV, do Decreto-Lei no 37/66, assim dispõe:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.049 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722312/2012-08

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Essa obrigação acessória reside em deixar de prestar informação sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, exigência que, a seu
turno, não está amalgamada à obrigação principal relacionada ao recolhimento
dos tributos devidos pela importação das cargas referidas no Conhecimento
Eletrônico - CE.
Ademais, frente à descrição da conduta feita no dispositivo em menção, para
que se configure a infração versada nestes autos, a norma não exige a ocorrência
do resultado finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à
importação ou da supressão de qualquer pagamento ou embaraço das atividades
da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a
dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
Assim, a eventual inexistência de dano ao erário ou prejuízo à fiscalização não é
argumento capaz de elidir a imputação e, por conseguinte, de excluir a multa
que pune a conduta em referência.
2) Denúncia espontânea
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não
cumprimento de prazos fixados pela RFB para prestação de informações à
administração aduaneira, constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da
Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a esta
matéria, a súmula reproduzida acima, para afastar a denúncia espontânea
suscitadas pela recorrente.
3) Retroatividade da lei tributária
A recorrente alega retroatividade benigna de lei tributária, de fato, da IN RFB no
1.473/2014 que revogou os arts. 45 a 48 da IN RFB no 800/2007, para o
cancelamento da multa regulamentar em discussão.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.049 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722312/2012-08

Ao contrário do seu entendimento, o lançamento da multa regulamentar em
discussão não teve como fundamento os arts. 45 a 48 daquela instrução
normativa e sim, o Decreto-Lei no 37/66, art. 107, inciso IV, alínea “c”, citados
e transcritos anteriormente.
Assim, não há que se falar em retroatividade benigna de lei para cancelar o
lançamento em discussão.
4) Informação sobre ação judicial
Quanto à informação prestada acerca da ação ordinária no 0005238-
86.2015.4.03.6100, interposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), cópia às fls. 195/198, visando afastar a exigência de
multas e sanções administrativas impostas pela RFB, em virtude de informações
e/ ou retificações prestadas a destempo nas operações aduaneiras, o deferimento
parcial da antecipação da tutela concedido pela Justiça Federal em São Paulo,
capital, naquela ação, não beneficia a recorrente pelo fato de ela não ser
associada daquela entidade.
Assim, ainda que a decisão transitada em julgado, naquela ação coletiva, seja
favorável aos impetrantes, a recorrente não será beneficiada por não fazer parte
dela.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 203
DF CARF MF
Original